Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-20.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001809-20.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), SHERLI MICHEL DA SILVA - CPF: 005.655.051-06 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SHERLI MICHEL DA SILVA - CPF: 005.655.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE MAYARA DA COSTA PAIXAO - CPF: 608.317.633-61 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO
NEGATIVO
DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO
DE OCORRÊNCIA
. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO. CITAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRO
CEDÊNCIA
.

I. Caso em exame

1.
Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais, referente ao processamento de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a suposta prática da contravenção penal de perturbação do trabalho, prevista no art. 42, I, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de denúncia e do esgotamento das tentativas de localização do autor do fato, é juridicamente cabível a remessa do feito à Justiça Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da L
ei n
. 9.099/1995.

III. Razões de decidir

3.
O procedimento sumaríssimo previsto na L
ei n
. 9.099/1995 impõe uma fase preliminar obrigatória, destinada à realização de audiência para tentativa de composição civil dos danos ou de transação penal, antes do oferecimento da denúncia.

4
.
A remessa do feito à Justiça Comum somente se mostra juridicamente adequada após o esgotamento das etapas procedimentais do Juizado Especial Criminal, o que exige cumulativamente: (i) o fracasso da audiência preliminar; (
ii
) o oferecimento da denúncia; e (
iii
) a tentativa infrutífera de citação pessoal do autor do fato.

5
.
Inexistindo denúncia e sem o esgotamento das diligências de localização, é prematura a remessa dos autos à Justiça Comum, sendo inaplicável, por ora, o art. 66, p
arágrafo único
, da L
ei n
. 9.099/1995.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Conflito de Jurisdição julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“
1. O procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais impõe, como fase
pré
-processual obrigatória, a realização de audiência preliminar para tentativa de composição civil ou transação penal.

2. A remessa dos autos à Justiça Comum só é admissível após o oferecimento da denúncia e o esgotamento das tentativas de citação pessoal do autor do fato, nos termos do art. 66, parágrafo único, da L. 9.099/1995.
”

Dispositivos relevantes citados: L
ei n
. 9.099/1995,
arts
. 66,
caput
,
e p
arágrafo único
; 69; 70; 72; 78.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC 1022931-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 07.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1001809-20.2026.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

SUSCITADO: JUÍZO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo
d
a
Vara

Única
da Comarca de
Alto Taquari

em face do
Juízo do

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
, no
s

autos
d
o
T
ermo
C
ircunstanciado de
O
corrência n.
1064042-21.2024.8.11.0001
, instaurado para apurar
a suposta prática
da
contr
a
venção penal
de perturbação do trabalho

-
art. 42, inc. I, d
o Decreto-Lei n. 3.688/1941

-
(id.
341747396
, pág.
4 e 8).

Em síntese,
o
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
declinou da competência à Justiça Comum, “
tendo em visto que a ré está em local incerto e não sabido
” (id. 341747396, pág. 55).

O
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari
suscitou o presente conflito negativo de competência por entender que não se encontram presentes os pressupostos do art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995, uma vez que não houve oferecimento de denúncia nem esgotamento das diligências para localização do autor do fato, razão pela qual afirmou a competência do Juizado Especial Criminal para o prosseguimento do feito.

Em decisão interlocutória, esta Relatoria designou o Juízo Suscitado (
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 341941860).

As autoridades judiciárias em conflito foram dispensadas de prestar informações.

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela procedência do conflito, “
declarando-se competente o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
”, na lavra do i. Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (id. 342672355).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Como relatado, o presente conflito negativo de jurisdição tem origem
em
Termo Circunstanciado de Ocorrência
, lavrado
para apurar a prática
,
em tese,
d
a
contravenção penal de perturbação do trabalho
(
art. 42, I, do Decreto-Lei n. 3.688/1941
)
, no qual o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais declinou da competência em favor da Justiça Comum, ao fundamento de que a autora do fato estaria em local incerto e não sabido, ao passo que o Juízo da Vara Única de Alto Taquari suscitou o presente conflito
para
defini
r
o juízo competente para o regular prosseguimento do feito
,
à luz do art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995.

Para melhor compreensão,
contextualiza-se a questão processual
e
as razões apontadas por cada autoridade judiciária em conflito.

Vejamos.

O

registro policial
(TCO)

foi encaminhado
ao Poder Judiciário
e, a
o intervir no feito,
a Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari
, com fulcro no art. 76
da Lei n.
9.099/
19
95,
apresentou proposta de
transação penal
consistente no pagamento de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais)
, em prol de entidade cadastrada no
j
uízo
local
(id. 341747396
, pág. 28).

Expedido mandado de intimação,
foram realizadas três tentativas
infrutíferas
de citação do suposto
(a)
autor
(a)
do fato
, em endereços informados pelo órgão ministerial
(id.
341747396
, pág.
31,
40
e 49).

Em
cota
,
o
Parquet
manifestou
-se

pela realização de “
buscas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para tentativa de localização de endereço atualizado da suspeita
” (id.
341747396, pág. 54).

Todavia
, o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais declinou da competência
à Justiça Comum
,
“
tendo em visto que a ré está em local incerto e não sabido
” (id.
341747396
, pág.
55).

Por sua vez
,
o
Juízo
da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari

suscitou o presente conflito nos seguintes termos:

“
No presente caso, entendo que não é o caso de acolher o declínio de competência do Juizado Especial Criminal ao Juízo Comum.

Não há nos autos o preenchimento dos requisitos para a remessa ao Juízo Comum, não se trata de acusado que não foi localizado para sua citação, tampouco é processo complexo ou que as circunstâncias não permitem para o oferecimento, de imediato, da denúncia. O que se tem nos autos é pedido de pesquisa de endereço do requerido, o que não se encaixa na primeira hipótese, pois não houve o esgotamento dos meios de localização.

Observa-se, ainda, do feito, que se encontra-se fase de designação de audiência preliminar, de modo que sequer houve oferecimento de denúncia, o que, evidentemente, impede qualquer modalidade de citação, até mesmo a editalícia (o que autorizaria a remessa dos autos ao Juízo Comum).

Ademais, conforme mencionado acima, somente é possível a remessa dos autos à justiça comum, para fins de citação editalícia, após o oferecimento da denúncia e após os esgotamentos das tentativas de citação pessoal do acusado, conforme art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos.
[...].

Neste viés, revela-se precoce o encaminhamento das peças ao Juízo Comum sem a formação da
opinio
delicti e a devida tentativa de citação no âmbito do Juizado Especial.

In
casu
, verifica-se a ausência de dois requisitos essenciais: (i) a formalização da denúncia; (
ii
) o exaurimento das diligências para a localização do autor do fato. Assim,
pelos fundamentos expostos
acima, entendo que, por ora, é inaplicável o art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Sendo,
portanto
competência para o prosseguimento do feito do Juizado Especial Criminal.

Posto isso, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 114, II, do CPP c/c art. 115, III e 116, ambos do Código de Processo Penal
.” (
id.
341747396, pág. 56/59)

Passo ao julgamento.

A
razão
está com
o Juízo
Suscitante
.

Explica-se.

Em procedimento
afeto à competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do art. 66,
caput
, da Lei n. 9.099/1995, a citação do autor do fato deve ser realizada de forma pessoal, preferencialmente no próprio Juizado ou, quando inviável, por meio de mandado.

Apenas de maneira excepcional, conforme prevê o parágrafo único do referido dispositivo, é que se admite o encaminhamento dos autos ao
j
uízo comum, hipótese restrita à situação em que o acusado não seja localizado para fins de citação.

Dessa forma, a remessa do feito do Juizado Especial Criminal à Justiça Comum pressupõe a frustração da tentativa de citação pessoal do acusado, circunstância que,
no caso concreto
, ainda não se verificou, sobretudo porque
s
equer houve o oferecimento da peça acusatória
.

Com efeito, o rito sumaríssimo instituído pela Lei n. 9.099/1995 é estruturado a partir de uma fase preliminar obrigatória, inaugurada com a lavratura e o encaminhamento do termo circunstanciado ao Juizado Especial Criminal (art. 69), seguida da designação de audiência preliminar destinada à verificação da possibilidade de composição civil dos danos ou de transação penal (
arts
. 70 e 72).

Somente na hipótese de não se alcançar solução consensual
,
seja pela inviabilidade legal, seja pela ausência do autor do fato
,
e tratando-se de ação penal pública, é que se autoriza o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

A esse respeito, o art. 78 da Lei n. 9.099/1995 estabelece que, uma vez oferecida a denúncia ou queixa, esta será reduzida a termo e entregue ao acusado, oportunidade em que se aperfeiçoa a citação, com a ciência imediata acerca da data e do horário designados para a audiência de instrução e julgamento.

Nesse quadro
, a adoção da providência excepcional de remessa dos autos à Justiça Comum somente se mostra juridicamente adequada após o regular desenvolvimento do procedimento no âmbito do Juizado Especial, o que pressupõe, cumulativamente: (i) a frustração da audiência preliminar; (
ii
) o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público; (
iii
) a determinação judicial de citação; (
iv
) a não localização do acusado; e (v) o efetivo esgotamento dos meios legalmente disponíveis para a sua citação pessoal.

Ao caso
, aplicáve
l
o seguinte aresto
d
est
a
c
. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. FRUSTRADA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR.
DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo do 2º Juizado Especial Cível da mesma Comarca, referente ao processamento de Termo Circunstanciado instaurado para apurar crimes de lesão corporal e ameaça.

2. Fatos relevantes: (i) após a remessa do Termo Circunstanciado de Ocorrência ao Juizado Especial Criminal a intimação
do autor do fato para comparecer à audiência preliminar restou infrutífera; (
ii
) não houve o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, por consequência, de tentativa de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a remessa do Termo Circunstanciado à Justiça Comum antes do oferecimento da denúncia e da tentativa de citação pessoal, por conta da não localização do autor do fato para audiência preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais prevê uma fase preliminar que inclui a realização de audiência para tentativa de composição civil ou transação penal, anterior ao oferecimento da denúncia.

5. A remessa do processo à Justiça Comum só deve ocorrer após o esgotamento de todas as etapas previstas na Lei nº 9.099/1995,
incluindo o oferecimento da denúncia
e a tentativa de citação pessoal do acusado.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito de Competência julgado procedente para reconhecer a competência do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis.
[...].
”
(N.U 1022931-60.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 07/11/2024
)
.

Nesse quadro
,
ausentes o oferecimento da denúncia e o esgotamento das diligências para a localização do autor do fato, mostra-se prematura a remessa dos autos à Justiça Comum, sendo inaplicável o art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995, razão pela qual se impõe o reconhecimento da competência do
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça
, CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE
, fixando a competência do Juízo Suscitado (Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026